Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem para complementar o despacho anterior de ID 62651619. Novamente, a parte exequente informa que recebeu mais termos de adesão, requerendo o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para aqueles representados que não ultrapassem o limite legal e por Precatório (PCT) para aqueles que transponham a referida limitação, sendo necessário ainda que seja realizado o devido destacamento dos honorários contratuais (percentual de 10% - dez por cento) de cada um dos filiados (ID 60577991 e seguintes). Antes de qualquer pronunciamento sobre este último pedido, faculto o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa ao DISTRITO FEDERAL acerca do petitório acima mencionado e dos documentos que o acompanham, no prazo razoável de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal (CPC, art. 183), facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Em ato contínuo, determino a intimação do SINAFITE-DF para, no prazo razoável de até 30 (trinta) dias: 1) Tome ciência do inteiro teor da certidão de ID 62596224 e promova as devidas regularizações das sucessões processuais dos credores falecidos lá apontados pelos seus correspondentes espólios ou pelos seus sucessores, conforme disposições contidas nos arts. 110 e 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (CPC), apresentado de cada um deles cópias de partes relevantes dos respectivos inventários e de eventuais sobrepartilhas correlacionados aos créditos que buscam suceder, sem olvidar a constituição de novas procurações adequadas e atualizadas com a atual representação de cada credor (CPC, arts. 75, VI, 104, 105, etc.) para viabilizar a expedição pela Secretaria do Conselho Especial deste Tribunal das RPVs correlacionadas; 2) Na esteira do disciplinado pelos princípios da razoável duração do processo, da eficiência, da efetividade, da cooperação dentre outros, se manifeste acerca da existência de eventual(is) credor(es) nestes autos, de modo a condensar a movimentação da máquina judiciária, já provocada diversas vezes para o mesmo desiderato. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator